Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004142-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (EMBARGADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimen
to firmado no
REsp
1.821.182/RS do STJ,
o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justific
ativas para taxas diferenciadas,
frente à jurisprudência consolidada sobre o
REsp 1.061.530/RS
utilizada no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no
REsp
1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não basta
ria

a
mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto.

5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactua
dos e os praticados no mercado.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170;
CDC, art.
51, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ,
REsp
1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 11/06/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos
pela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação da Embargante
,
mantendo a sentença proferida
na
Ação Revisional de Contrato n. 1004142-55.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOSLENE PEREIRA MACIEL
,

que
julgou parcialmente procedente a pretensão
autoral
para revisar os Contratos de Empréstimo Pessoal n
.
050610016055 e n
.
095010129817, determinando a aplicação da taxa média de mercado para a época e espécie contratada

(ID.
264113789
).

Em suas razões recursais (ID. 265170781)
, a
Embargante
sustenta a existência de omissão e necessidade de prequestionamento, alegando que o acórdão embargado deixou de considerar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.821.182/RS, no qual se reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição e o maior risco de inadimplência dos seus clientes como justificativas para taxas de juros diferenciadas. Argumenta, ainda, que a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro exclusivo para aferição da abusividade seria inadequada, já que não levaria em conta as características individuais dos contratos firmados.

A
E
mbargada, por sua vez, apresentou contrarrazões
no ID. 266358267
, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou o
bscuridade na decisão recorrida, sob o argumento de
que o
julgado
analisou devidamente a questão jurídica à luz do entendimento consolidado no
REsp
1.061.530/RS, adotado pelo próprio STJ como precedente vinculante para a matéria
, alegando, ainda, que
a tese configura mero inconformismo, não cabendo embargos para rediscutir matéria já decidida
, pugnando pela
rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Recurso tempestivo
(ID.
265247799
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
CREFISA
pretende a correção da suposta omissão apontada, com o reconhecimento da aplicabilidade do
REsp
1.821.182/RS ao caso concreto, a fim de afastar a limitação dos juros à taxa média de mercado, permitindo a manutenção das taxas pactuadas nos contratos firmados com a Embargada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL APTA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato ajuizada por
Joslene
Pereira Maciel, determinando a
aplicação da taxa média de mercado aos Contratos de Empréstimo Pessoal no 050610016055 e no 095010129817, com abatimento sobre eventual débito ou restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova técnica; e (
iii
) determinar se as taxas de juros contratadas são abusivas e, em caso positivo, a adequação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou fundamentadamente os contratos, as taxas pactuadas e a legislação aplicável, não havendo ausência de fundamentação que justifique sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF, art. 489 do CPC e precedente do STJ.

4. A controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica, em conformidade com o art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

5. As taxas de juros pactuadas nos contratos em questão, de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, excedem em mais de 500% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade que justifica a revisão contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio
contratual previstos
no CDC, art. 51, IV.

6.
A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de revisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS
)
, sendo legítima a intervenção judicial para coibir práticas abusivas, em observância aos princípios da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença analisa de forma clara e detalhada os elementos dos autos e as normas aplicáveis, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte.
”

“O julgamento antecipado da lide é legítimo em controvérsias de direito quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da questão, nos termos do art. 355, I, do CPC.”

“A revisão de taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo é admitida quando constatada abusividade, sendo legítima a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de adequação, em atenção ao CDC e à jurisprudência do STJ.”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29.04.2024.

(N.U 1004142-55.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025,
DJ
e
27/01/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de
supostas
omiss
ões
que
, na verdade,
inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação, incluindo a legalidade da revisão das taxas de juros.

Isso porque o
julgamento foi embasado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
REsp
1.061.530/RS, de caráter vinculante, que estabeleceu que a revisão das taxas remuneratórias é admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a abusividade, utilizando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Logo, a
tese defendida pela embargante, de que as taxas pactuadas refletem os riscos inerentes ao perfil dos seus clientes, não se sobrepõe ao entendimento pacificado de que a mera alegação de maior risco não justifica a imposição de encargos muito superiores
à média praticada pelo mercado.

Ademais, c
onforme bem pontuado no acórdão embargado, os contratos celebrados pela
CREFISA
apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado
, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, razão pela qual foi determinada a sua adequação aos parâmetros usualmente praticados no mercado financeiro.

Em outras palavras,
o critério objetivo para aferição da abusividade das taxas de juros em contratos bancários é a comparação com a taxa média de mercado, independentemente do modelo de negócios da instituição financeira
, de modo que
não há omissão a ser sanada, pois a tese jurídica apresentada pela Embargante já foi devidamente analisada e afastada.

Em casos análogos abordando justamente o confronto entre aplicação do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.821.182/RS frente ao REsp 1.061.530/RS, já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE. REJEITADO.
(...)
A discrepância evidenciada justifica a limitação dos encargos contratuais à média de mercado, em observância ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ,
especialmente no
REsp
1.061.530/RS (Tema 27). O precedente invocado pela embargante (REsp 1.821.182/RS) trata de circunstâncias distintas, não aplicáveis ao caso em que a abusividade foi comprovada de maneira inequívoca
.
(...)
Tese de julgamento: A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os
praticados no mercado. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar o acórdão embargado.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1002790-36.2023.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
05/02/2025,
DJ
e
10/02/2025
) (
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DE PARÂMETROS BACEN. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2
. A questão consiste em verificar a omissão quanto à aplicação do Bacen como parâmetro para os juros, em vez de seguir precedentes do STJ (
REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS
), além do prequestionamento dos
arts
. 421 e 927 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois
o acórdão enfrentou adequadamente a questão dos juros remuneratórios, aplicando o entendimento jurisprudencial sobre abusividade de taxas superiores à média do mercado
.
(...)”
(N.U 1007890-78.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2024,
DJ
e
24/10/2024
) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL -
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, como quer
a
Embargad
a
, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizar dolo processual, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025